Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO – PRELIMINARES DE NULIDADE, ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DIGITAL. ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE MEDIANTE FRAUDE - FORTUITO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis é inviável a denunciação da lide ou qualquer outra modalidade de intervenção de terceiro (art. 10, Lei 9.099/95). Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
3. Trata-se de ação de nulidade contratual e restituição cumulada com reparação por danos morais em que foi proferida sentença de procedência a fim de declarar a nulidade do negócio objeto dos autos, bem como condenar o réu a abster-se de realizar qualquer desconto na conta vinculada ao FGTS do autor, referente ao pacto declarado nulo; condená-lo a restituir ao demandante R$ 6.076,80 bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
4. A instituição financeira recorrente afirma que o contrato de empréstimo foi celebrado pelo autor por meio da plataforma digital, expressando seu consentimento, com a utilização de login e senha, data/hora, geolocalização, id do device, OS, Device Model e IP/Porta. Contudo, esses marcadores de identificação pessoal não são suficientes a assegurar a legitimidade da contratação digital se oriundo de aparelho celular diverso e sem a utilização de biometria facial. A contratação digital foi realizada tão somente com login e senha, sem biometria facial no momento da formalização do empréstimo, conforme expressamente reconhecido pela requerida em sua contestação. Embora a Recorrente noticie o cadastramento de um novo aparelho celular na conta do autor, não juntou qualquer documento que pudesse demonstrar esse procedimento, quando ocorreu a solicitação, o modo, e a cautela de segurança exigida para admitir o cadastramento de novo aparelho. Deste modo, não se desincumbiu o requerido de seu ônus processual, nos termos do artigo 373, II, do CPC, que estabelece ser do réu o encargo de comprovar fato modificativo de direito.
5. E essa regra processual foi corretamente aplicada pelo e. Juiz sentenciante ao pontuar “... desse ônus não se desincumbiu o réu, porquanto a geocalização informada no dossiê de contratação do empréstimo contestado (ID 165383198) denota que o contrato foi formalizado por indivíduo na Cidade de Campinas/SP, por meio de um smartphone MOTO G 4, conforme consulta realizada por este Juízo em anexo. Ao passo que a abertura da conta digital pelo autor, em 10/03/2022, se deu por meio de um I-PHONE 12,1, que se encontrava localizado na Cidade de Águas Claras/DF. Resta corroborado, assim, a alegação de que o terceiro fraudador teria tomado posse da conta do autor, mediante a alteração de seus dados cadastrais junto ao banco réu, com clara violação ao art. 17 da Lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de DADOS – LGPD, que assegura a toda pessoa natural a titularidade dos seus dados. Ademais, consoante a inteligência do art. 46, caput, da LGDP os agentes devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito”.
6. Como já notoriamente sabido na seara jurídica “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). E, no contexto ora analisado, é de se considerar que a fraude praticada, a partir de aparelho celular diverso, não cadastrado pelo titular da conta, sem identificação por biometria facial, não rompe o nexo causal ante a ocorrência de fortuito interno inerente à própria atividade desenvolvida, especialmente na outorga de crédito facilitada pela via digital.
7. O banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada no aplicativo de celular impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. Sobretudo, ao atender solicitação de alteração dos dados de acesso da conta digital do requerente e ao permitir o cadastramento de novo aparelho celular, sem as cautelas de segurança necessárias de averiguação, ou seja, se o solicitante era mesmo o titular da conta.
8. Por essas circunstâncias, evidenciada conduta negligente da instituição financeira outorgante do crédito, não poderá a contratação do empréstimo subsistir validamente, inclusive seus desdobramentos como os valores descontados na conta bancária do autor junto à Caixa Econômica Federal, em 01/07/2023 e 03/07/2023, que devem ser restituídos ao autor, os valores desviados a terceiros, compensados do valor creditado.
9. Mostra-se correta a sentença recorrida e, por seus próprios fundamentos, merece ser mantida, exceto a existência de dano extrapatrimonial passível de indenização.
10. Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Na hipótese dos autos, com a devida vênia ao entendimento jurídico diverso aplicado na sentença recorrida, além do prejuízo material que ora se recompõe com a solução judicial, não se avista a existência de ofensa concreta aos atributos da personalidade do autor capaz de justificar a imposição de indenização, principalmente quando decorrente de artifício fraudulento provocado por terceiro burlando a segurança das operações do Sistema Financeiro. Neste ponto, deve a sentença ser reformada para excluir a condenação por dano moral.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Sem imposição de pagamento de verba honorária da sucumbência ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.